Tribunal: TJMT
Processo: 1035613-07.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035613-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES - CPF: 459.975.431-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS EM AÇÃO AUTÔNOMA NO JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial e a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a propositura de ação de cobrança autônoma no Juizado Especial da Fazenda Pública para o recebimento de valores decorrentes de direito reconhecido em sentença da Justiça Comum, ou se a pretensão deve ser exercida exclusivamente mediante cumprimento de sentença nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do recorrente possui natureza de execução de título judicial, uma vez que a promoção e os respectivos efeitos financeiros decorrem de decisão proferida pela Justiça Comum. O art. 516, II, do CPC estabelece a competência funcional do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para o cumprimento de sentença.

4. O ajuizamento de nova ação de conhecimento no Juizado Especial para cobrar valores abrangidos por título executivo judicial de outra competência configura inadequação da via eleita e viola o princípio do juiz natural. A liquidação e o pagamento devem ocorrer nos autos do processo originário, onde, inclusive, já existem cálculos abrangendo o período reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar ação de cobrança que objetiva, em essência, a execução de título judicial formado na Justiça Comum. 2. A pretensão de recebimento de valores decorrentes de decisão judicial deve ser processada via cumprimento de sentença perante o juízo de origem, sendo inadequada a propositura de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 516, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1011040-37.2025.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035613-07.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES ajuizou Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidor público militar e foi promovido à graduação de Segundo Sargento por meio da Portaria nº 004/SCP/DGP/PMMT, de 11/2/2022, em cumprimento a uma decisão judicial transitada em julgado; b) apesar da publicação do ato, a Administração Pública foi omissa e somente implementou os efeitos financeiros da promoção em folha de pagamento a partir de agosto de 2023; c) durante o período de março de 2022 a julho de 2023, continuou recebendo subsídio inferior, referente à graduação de Terceiro Sargento,
configurando
ato ilícito e enriquecimento sem causa do Estado. Requereu a condenação d
a parte
r
eclamada
ao pagamento das diferenças salariais do período, incluindo a gratificação natalina de 2022, no montante de R$ 32.113,39.

O juízo singular concluiu que: a) a promoção d
a parte reclamante
decorre da ação judicial nº 0046762-17.2013.8.11.0041, cuja portaria de cumprimento e o acórdão original determinam que o passivo financeiro deve ser apurado e pago naqueles autos, via liquidação/cumprimento de sentença; b) o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para executar apenas os seus próprios julgados, sendo absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, que, em sua essência, busca o cumprimento de sentença de outro juízo. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a ação não visa executar o julgado anterior, mas sim cobrar verbas que se tornaram devidas após o cumprimento da obrigação de fazer (publicação da Portaria), configurando um novo ilícito administrativo pela demora na implantação financeira; b) a presente cobrança é autônoma e refere-se ao período posterior ao ato administrativo, não se confundindo com o passivo financeiro retroativo da preterição (anterior a 2022); c) a manutenção do pagamento a menor, mesmo após a promoção formal, caracteriza enriquecimento ilícito do Estado; d) o processo está apto para julgamento de mérito imediato pela Turma Recursal. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença, reconhecendo-se a competência do Juizado Especial; b) sucessivamente, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento das diferenças pleiteadas.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o período cobrado (março/2022 a julho/2023) já está sendo apurado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0046762-17.2013.811.0041, conforme cálculo da PGE anexado; b) o ajuizamento de nova ação para cobrar a mesma verba configura duplicidade e enriquecimento sem causa; c) o cumprimento de sentença deve ocorrer nos autos originários, em respeito ao princípio da unicidade processual.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adequação do rito processual.

O interesse processual é aferido segundo o binômio necessidade e adequação. Ou seja, é preciso demonstrar que a ação é necessária para obtenção do fim desejado pela parte reclamante, bem como que a via eleita (processo) é a adequada para veicular a pretensão.

A obrigação já reconhecida por meio de uma decisão judicial, transitada em julgada, deve ser objeto de cumprimento de sentença, sendo inadequada a pretensão formulada por meio de nova ação de conhecimento.

No caso em apreço, o recorrente busca o pagamento de diferenças salariais referentes ao período de março de 2022 a julho de 2023, alegando que, embora tenha sido promovido por meio da Portaria nº 004/SCP/DGP/PMMT (ID/PJe2 350779382), publicada em 11/2/2022, o Estado demorou para implementar o subsídio correspondente à nova graduação.

Entretanto, a referida promoção decorreu de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos nº 0046762-17.2013.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

A própria Portaria citada pelo recorrente consigna expressamente em seu texto:
"Art. 1º Promover as praças abaixo relacionadas [...] sendo que eventual passivo financeiro deverá ser pago nos autos do processo judicial, mediante cumprimento de sentença"
(ID/PJe2 350779382).

Ademais, a parte recorrida demonstrou, por meio dos cálculos anexados às contrarrazões (ID/PJe2 350779394), que a liquidação naqueles autos (0046762-17.2013.8.11.0041) engloba as diferenças salariais projetadas até o ano de 2025,
incluindo
, inequivocamente, o período reclamado nesta demanda.

Dessa forma, a pretensão do recorrente nada mais é do que a execução de parte da obrigação (diferenças pretéritas à efetiva implementação financeira) decorrente do título judicial formado na Justiça Comum. O fracionamento dessa execução ou a tentativa de transformá-la em ação de cobrança autônoma no Juizado Especial revela-se inadequada, violando o princípio do juiz natural e a competência funcional para a execução do julgado.

O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC), sendo o Juizado Especial incompetente para executar título judicial oriundo da Justiça Comum, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTRIBUÍDO EM AUTOS APARTADOS. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR ABANDONO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O processamento do cumprimento de sentença se dará nos próprios autos principais, mediante requerimento do exequente, nos termos do artigo 523 do CPC, sendo impossível em autos apartados, inadequação da via eleita. (...) (N.U 1011040-37.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”

Portanto
, é
correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e a incompetência do Juizado Especial para processar a demanda que possui natureza de cumprimento de sentença de processo da Justiça Comum.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350780358 - decisão liminar em MS),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026